Tribunal: STF
Processo: Pet 8090
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. Petição 1345/2021 
    Despacho: Em 15.01.2021, vieram os autos conclusos ao meu gabinete, na condição de redator para acórdão, após a juntada da Petição 1345/2021, protocolada em 13.01.2021.
     Na referida petição, Edison Lobão e Márcio Lobão requerem pedido de extensão da decisão proferida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos da PET 8.090 que, em 08.09.2020, deu provimento aos agravos regimentais para reconhecer a competência de processamento e julgamento da Seção Judiciária do Distrito Federal dos investigados Romero Jucá Filho e Valdir Raupp de Matos, na investigação dos ilícitos delineados nos autos do Inquérito n° 4.215/DF. Transcreve-se a ementa do acórdão:
    PENAL. PROCESSO PENAL. INQUÉRITO. AGRAVOS REGIMENTAIS. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DO STF PARA A 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE EM RELAÇÃO À COMPETÊNCIA DA REFERIDA VARA FEDERAL. PRECEDENTES. FATOS RELACIONADOS À TRANSPETRO. CRIMES SUPOSTAMENTE COMETIDOS POR PARLAMENTARES NA CIDADE DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL. PROVIMENTO DOS AGRAVOS REGIMENTAIS PARA DETERMINAÇÃO DA REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE, PARA SUPERVISÃO DO INQUÉRITO E ANÁLISE SOBRE NULIDADE OU CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS EM CASO DE EVENTUAL RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. 
    1. O fato de a polícia judiciária ou o Ministério Público Federal denominarem determinadas apurações como fases da Operação Lava Jato, a partir de uma sequência de investigações sobre crimes diversos, não se sobrepõe às normas disciplinadoras de competência. Precedente: INQ 4.130 QO, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2016. 
    2. A competência não pode ser definida a partir de um critério temático e aglutinativo de casos atribuídos aleatoriamente pelos órgãos de persecução e julgamento, como se tudo fizesse parte de um mesmo contexto, independente das peculiaridades de cada situação. 
    3. A colaboração premiada, como meio de obtenção de prova, não constitui critério de determinação, de modificação ou de concentração da competência. 
    4. Os elementos de informação trazidos pelo colaborador a respeito de crimes que não sejam conexos ao objeto da investigação primária devem receber o mesmo tratamento conferido à descoberta fortuita ou ao encontro fortuito de provas. 
    5. A prevenção não é critério primário de determinação da competência, mas sim de sua concentração, tratando-se de regra de aplicação residual. 
    6. O estabelecimento de um juízo universal para a apuração de desvios envolvendo vantagens indevidas pessoais ou a partidos políticos viola a garantia do juiz natural. 
    7. No caso em análise, as investigações deflagradas contra os recorrentes estão relacionadas a supostos crimes cometidos no âmbito da Transpetro. Os recorrentes exerciam mandatos parlamentares e os alegados atos ilícitos ocorreram em Brasília. 8. Provimento dos agravos regimentais para reconhecer a competência da Justiça Federal no Distrito Federal, com a determinação da imediata remessa dos autos para supervisão do inquérito e eventual manifestação sobre a nulidade ou convalidação dos atos processuais, em caso de eventual recebimento da denúncia pelo Juízo incompetente. (Pet 8090 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/09/2020, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-290 DIVULG 10-12-2020 PUBLIC 11-12-2020)
    Alegam os requerentes que, a despeito do decidido no julgamento do agravo regimental, tramita, perante o MM. Juízo Federal da 13ª Vara Federal de Curitiba, a Ação Penal 5059500-45.2019.4.04.7000, em face de Edison Lobão e Márcio Lobão, dentre outros corréus, que teria por objeto os mesmos fatos investigados no bojo do Inquérito n° 4.215/DF. 
    Com esse fundamento, requerem a concessão de medida liminar para que seja suspensa a tramitação a Ação Penal 5059500-45.2019.4.04.7000 e feitos correlatos, atualmente em trâmite perante a 13ª Vara Federal de Curitiba, notadamente a ordem de busca e apreensão cumprida na data de 12.01.2021, e, no mérito, que sejam estendidos os efeitos da decisão proferida pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, n reconhecendo-se a incompetência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba para o processo e julgamento da referida Ação Penal.
    Considerando o teor da referida petição, solicitem-se, com urgência, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, informações do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR acerca do alegado pelos requerentes no pedido de extensão.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de janeiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente